Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709240-52.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO APELADO: CRISTIANE LOPES PORTO, AMERICANA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada Americana Construções e Incorporações Ltda, nas contrarrazões de ID 19521836. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator